Tribunal: TJSP
Processo: 3002396-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Determinado obstar liberação de depósito em favor do exequente caso não renunciasse ao valor excedente ao limite legal para as requisições de pagamento de pequeno valor, de R$ 28.461,68, em 2017. Comprovado que houve essa renúncia em momento anterior. A requisição de pagamento é que foi expedida por valor superior, de R$ 31.980,11. Destarte, libere-se para o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Determinado obstar liberação de depósito em favor do exequente caso não renunciasse ao valor excedente ao limite legal para as requisições de pagamento de pequeno valor, de R$ 28.461,68, em 2017. Comprovado que houve essa renúncia em momento anterior. A requisição de pagamento é que foi expedida por valor superior, de R$ 31.980,11. Destarte, libere-se para o exequente o valor correspondente ao limite legal, com restituição do excesso ao Estado executado. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3002396-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JEFFERSON ARMANDO MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002396-35.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No 34968
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3002396-35.2019.8.26.0000/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: JEFFERSON ARMANDO MOURA (AJ)
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Determinado obstar
liberação de depósito em favor do exequente caso não
renunciasse ao valor excedente ao limite legal para as
requisições de pagamento de pequeno valor, de R$
28.461,68, em 2017. Comprovado que houve essa
renúncia em momento anterior. A requisição de pagamento
é que foi expedida por valor superior, de R$ 31.980,11.
Destarte,
libere-se
para
o
exequente
o
valor
correspondente ao limite legal, com restituição do excesso
ao Estado executado. Embargos acolhidos, com efeito
modificativo.
Embargos de declaração acerca de acórdão que impôs
obstar a liberação de depósito em favor do exequente se não renunciasse ao que
excede ao limite legal para as requisições de pequeno valor, postulando a parte
embargante pronunciamento quanto ao fato de que já havia tal renúncia.
Recurso respondido.
O embargante apresentou cópia da renúncia que fez, em
02 de agosto de 2017, homologada em 03 de agosto de 2017, ao montante de R$
3.518,42, que excedia o teto legal para requisição de pequeno valor, de R$ 28.461,68,
em 2017, que foi atualizado para março de 2019, considerando o valor do crédito de R$
31.980,11, incidente 1026375-71.2014.8.26.0053/003, embargos de declaração, fls. 05,
06 e 07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002396-35.2019.8.26.0000/50000
3
Esta Câmara, em 14 de julho de 2015, manteve
indenização por danos morais a pessoa que permaneceu encarcerada indevidamente
por setenta e um dias, após expedição de alvará de soltura, porém reduzida para R$
36.200,00, com correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal e juros de mora
de meio por cento ao mês, a partir do ato ilícito, ocorrido em 12 de abril de 2014, autos
originários, certificado o trânsito em julgado em 19 de agosto de 2015, fls. 91/96.
Em 15 de agosto de 2016 o exequente pediu a requisição
do pagamento pelo montante de R$ 31.980,00, determinada em 28 de março de 2017,
autos originários, fls. 104/106 e 119.
Nos
autos
da
requisição
de
pequeno
valor,
1026375-71.2014.8.26.0053/00003, consta a referida renúncia ao valor excedente e sua
homologação, determinada a requisição do pagamento, fls. 13 e 14.
Não obstante, a requisição do pagamento foi feita pelo
valor de R$ 31.980,11, a título de indenização pelos danos morais, e de R$ 13.705,76, a
título de honorários advocatícios, fls. 15 e 16.
Como já houve a renúncia, determina-se liberação em
favor do exequente o valor que corresponde ao limite legal, com restituição do restando
ao Estado executado.
Para tanto, são acolhidos os embargos, com efeito
modificativo.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator